Tribunal: TJBA
Processo: 8002460-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002460-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GILMAR RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER, NATHALIA OLIVEIRA LAVIGNE VASCONCELLOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO DO VALOR OFERTADO PELO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por particular contra decisão que deferiu imissão provisória na posse ao Município de Brejolândia/BA, em ação de desapropriação, condicionada ao depósito judicial do valor ofertado pela municipalidade. O agravante alegou desvio de finalidade, perseguição política, ausência de urgência, omissão de benfeitorias e insuficiência do valor ofertado, requerendo a suspensão da imissão até decisão definitiva e o indeferimento da liminar expropriatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de imissão provisória na posse em ação de desapropriação por utilidade pública; (ii) avaliar se a alegação de desvio de finalidade, perseguição política e insuficiência do depósito inicial justificam a suspensão da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de imissão provisória na posse exige a demonstração de urgência e o depósito da quantia fixada nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo admitida a utilização do valor ofertado pelo ente expropriante, desde que este seja superior a vinte vezes o valor do imposto predial incidente sobre o imóvel. 4. O valor ofertado pelo Município mostrou-se superior ao limite mínimo exigido pelo art. 15, §1º, alínea “a”, do Decreto-Lei nº 3.365/41, conforme verificado a partir da guia de IPTU constante nos autos. 5. A discordância quanto ao valor depositado não inviabiliza a imissão provisória, porquanto o valor final da indenização será fixado após a instrução da ação originária, podendo haver complementação do valor ofertado. 6. A alegação de desvio de finalidade e perseguição política não foi acompanhada de prova inequívoca que permitisse sua análise em sede de cognição sumária, limitando-se o agravo à impugnação da decisão interlocutória que deferiu a posse provisória. 7. A jurisprudência do STJ (REsp 330.179/PR e Tema 472) admite a correção posterior do valor expropriatório mediante perícia judicial, desde que respeitado o direito à justa indenização ao final da demanda. 8. Ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela de urgência recursal, especialmente a probabilidade do direito alegado pelo agravante e o perigo de dano reverso à coletividade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imissão provisória na posse em desapropriação por utilidade pública pode ser deferida com base no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, desde que o valor depositado pelo ente expropriante seja superior a vinte vezes o valor do imposto predial, conforme alínea “a” do §1º. 2. A ausência de avaliação judicial prévia não impede a imissão, desde que o valor depositado seja provisório e passível de complementação após perícia judicial. 3. Alegações de desvio de finalidade e insuficiência do valor ofertado exigem instrução probatória, sendo incabível sua apreciação aprofundada em sede de agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC/2015, art. 300; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15; Decreto-Lei nº 1.075/70, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.113.976/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25.08.2009, DJe 16.09.2009; STJ, REsp 330.179/PR; STJ, Tema 472 (repetitivo). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002460-32.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GILMAR RIBEIRO DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE BREJOLANDIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora